Tribunal: TJMT
Processo: 1005384-51.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005384-51.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LEIDE DA GLORIA PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 950.072.101-53 (AGRAVADO), FRANCISCO DA SILVA & BRITO SILVA LTDA - ME - CNPJ: 11.351.685/0001-37 (AGRAVADO), COXIPO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS S/C LTDA - ME - CNPJ: 03.236.718/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 411.484.441-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO. BEM PÚBLICO. DEPÓSITO PRÉVIO. INDENIZAÇÃO BENFEITORIAS. DESNECESSIDADE. MATÉRIA MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

Não se mostra devido condicionar a imissão na posse de bem publico à prestação de caução do

diferencial

do valor a titulo de indenização pelas benfeitorias erigidas, sobretudo quando o poder publico já efetuou o depósito do valor a titulo do
quantum
indenizatório que entende devido, ate porque eventual direito à indenização, ou seja, se o ocupante deve ser indenizado por benfeitorias feitas na área pública, é matéria de mérito da ação principal, que não pode obstar a reintegração do bem ao domínio público.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento n. 1005384-51.2017.8.11.0000 em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que nos autos do processo n.

26122-90.2013.811.0041 deferiu a reintegração de posse requerida pelo ente estatal em desfavor de
Leide da Glória Pinheiro dos Santos e Outros,
mediante o depósito prévio, a título de caução, do valor de R$ 14.192,00 [quatorze mil cento e noventa e dois reais], a fim de garantir eventual reparação de dano.

Nas suas razões recursais, relata que a lide versa sobre reintegração de posse de bem público, situado na faixa de domínio da Rodovia BR 070/163/364- MT, Trecho Av. Fernando Correa da Costa, e, por esse motivo, os ocupantes são meros detentores, não lhes sendo possível estender os efeitos da posse, dentre os quais, a indenização por benfeitorias.

Colaciona jurisprudência nesse sentido.

Diz que a caução tem a finalidade de assegurar eventuais direitos da parte e como os agravados não o possuem, a garantia é totalmente desnecessária, além de provocar tumulto processual notadamente nos casos em que o levantamento é deferido e posteriormente não reconhecido o direito a qualquer indenização.

O almejado efeito suspensivo foi deferido no ID n. 722043.

Não houve contraminuta, haja vista o retorno das correspondências, como certificado no ID n. 848958/848959.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar, sustentando a ausência de interesse público (ID n. 1005923).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de ação de reintegração de posse proposta pelo Estado de Mato Grosso, objetivando a imissão do ente estatal na posse do bem público localizado na faixa de domínio da Rodovia BR 070/163/364- MT.

A imissão na posse foi condicionada ao depósito prévio, a título de caução, do diferencial da importância total de R$ 14.192,00 [quatorze mil cento e noventa e dois reais], para garantir eventual indenização.

O juízo
a quo
, ao apreciar o pedido da tutela cautelar na ação possessória, entendeu por imperativo a prestação da garantia, cuja decisão restou assentada nos seguintes termos:

“[...] O pedido é de reintegração na posse de área pública.

[...] extrai-se dos documentos acostados ao processo, principalmente o Decreto no 860, de 12 de maio de 1969 e o laudo pericial de fls. 145/177, que, de fato, a área apontada na inicial e ocupada pelos Requeridos é de propriedade do Estado de Mato Grosso, portanto, trata-se de imóvel público.

[...] Desse modo, as terras públicas estão excluídas da proteção possessória, tendo em vista o caráter de precariedade de que se revestem as detenções exercidas sobre aquele patrimônio, o qual pode ser reclamado, a todo instante, pela administração pública.

Contudo, analisando o caso vê-se que durante um período de tempo considerável, os Requeridos ocuparam de boa-fé o imóvel aqui vindicado, erigindo edificação de uso comercial no local, sem que qualquer agente público turbasse ou fiscalizasse sua atuação.

Desse modo, entendo que o ocupante deverá ser indenizado pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

[...]
Segundo laudo prévio realizado pelo Requerente, portanto, unilateral, as benfeitorias realizadas no local foram avaliadas em R$12.302,43.

Todavia, o laudo pericial submetido ao contraditório apontou o valor de R$14.192,00, de modo que a imissão na posse ficará condicionada ao depósito prévio da diferença desse valor.

ISTO POSTO, e diante dos documentos acostados à inicial, DEFIRO A LIMINAR, determinando a reintegração da posse do Requerente na parte do imóvel descrita na inicial, mediante depósito prévio em juízo, a título de caução, no valor total de R$14.192,00, a fim de garantir a reparação de eventual dano passível de indenização”.

Segundo o agravante, a posse do bem público por ser precária, não gera direito a qualquer indenização, e, por isso, a caução é desnecessária.

Sem embargo, em que pese a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, afirmar, em uníssono, que não há que se falar em posse de imóvel público, no entanto, sobreleva ressaltar que há entendimento no sentido de que não se pode deixar de considerar que o
desconhecimento do cidadão de boa-fé, ocupante de imóvel público, por longos anos sem qualquer interrupção estatal, pode garantir-lhe o ressarcimento do valor despendido, investido no imóvel.

Logo, a análise é casuística, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – BEM PÚBLICO – FAIXA DE DOMÍNIO OCUPADA IRREGULARMENTE POR PARTICULAR – AVALIAÇÃO DAS BENFEITORIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A INDENIZAÇÃO EM FAVOR DOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – NECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO PARCIAL – MINORAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO PARA O RESSARCIMENTO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Deve ser reconhecido o dever de indenizar as benfeitorias existentes em ocupação irregular em faixa de domínio público, uma vez assumida essa obrigação no Acordo de Cooperação Técnica
, firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte/DNIT. (N.U 0009409-74.2012.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - OCUPAÇÃO IRREGULAR OU USURPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA - OCORRÊNCIA EM PARTE - PAGAMENTO DE BENFEITORIAS - DEVIDO – ALUGUEL SOCIAL – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO VERIFICADA – EXCLUSÃO - RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

No caso dos autos, verificada a ocupação irregular de parte da área pública, mostra-se indiscutível o direito do requerido em ser indenizado, na parte da edificação de sua propriedade que não atingiu a faixa de domínio público, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença.

O aluguel social constitui um auxílio que possui caráter emergencial de cunho provisório, até que a família beneficiária possa se estabelecer. Necessário, portanto, que estejam presentes além da urgência/emergência, a situação de vulnerabilidade da parte requerente que justifique a intervenção Estatal para lhe preservar a dignidade e o direito de moradia, circunstância igualmente não verificada no presente caso.(N.U 0022424-33.2012.8.11.0002, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016)

Demais a mais, ressai dos autos que o Estado de Mato Grosso já depositou o valor da indenização que entende devida, qual seja,
R$12.302,43 (doze mil, trezentos e dois reais e quarenta e três centavos)

de modo que eventual diferencial, sobretudo, quando mínimo o valor a ser complementado, não pode obstar a imissão na posse do bem, até porque eventual direito à indenização, ou seja, se o ocupante deve ser indenizado por benfeitorias feitas na área pública, é matéria de mérito da ação principal, que não pode obstar a reintegração do bem ao domínio público.

Assim, ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo para determinar o cumprimento da medida liminar, independente do deposito do diferencial do
quantum
indenizatório, a título de caução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020